Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-47.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-47.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SEVIA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
AMAILSON DA MATA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DANOS E CURTO-CIRCUITO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais proposta por empresa consumidora contra concessionária de energia elétrica, em razão de prejuízos decorrentes de curto-circuito.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado - BA julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 21.774,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios.

3. A concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de nexo causal, ausência de prova da propriedade do imóvel pela autora, insuficiência dos documentos apresentados e impugnação do orçamento.

4. A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o improvimento do recurso e o aumento da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais alegados pela parte autora; (ii) saber se os documentos apresentados foram suficientes para comprovar o dano e sua extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

7. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre usuários e concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 22 e art. 14 do CDC, impondo o dever de reparar danos oriundos de falha na prestação de serviço.

8. A inversão do ônus da prova, reconhecida pelo juízo de origem, é medida cabível nas relações de consumo, além do que, na verdade, a parte autora logrou êxito em demonstrar o defeito no serviço e o prejuízo dele decorrente, por meio de orçamentos, notas fiscais e demais documentos.

9. A alegação de ausência de comprovação de propriedade do imóvel é irrelevante para o deslinde da controvérsia, já que o dever de indenizar decorre da assunção do encargo de reparação dos danos sofridos.

10. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, sendo suficiente, para fins de condenação, a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo a ela demonstrar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, art
s
. 14,
22

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000101-47.2024.8.05.0032
, tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelada
SEVIA CONSTRUTORA LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.